Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002438-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGANTE), BRENNO ARAUJO PIO - CPF: 069.358.581-19 (EMBARGANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - CPF: 900.199.461-04 (EMBARGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - CPF: 900.199.461-04 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRENNO ARAUJO PIO - CPF: 069.358.581-19 (EMBARGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO AUTORIZADORA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – IRRECORRIBILIDADE (CPC, ART. 382, §4o) – INSURGÊNCIA RETÓRICA E DESFUNDAMENTADA DE CABIMENTO RECURSAL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DE CABIMENTO DO RECURSO JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO À UNANIMIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVADO SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC – PENALIDADE QUE NÃO DECORRE AUTOMATICAMENTE DO DESPROVIMENTO UNÂNIME DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE INTUITO VISIVELMENTE PROTELATÓRIO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AGRAVANTES –
PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. A 2a Seção do eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
”, pois “
a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
” (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS). 2. Se, apesar de insubsistentes seus argumentos, o Agravo Interno não revela caráter nitidamente protelatório, não cabe imposição da multa do art. 1.021, §4o, do CPC, mesmo se desprovido à unanimidade. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002438-67.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IZONILDES PIO DA SILVA e BRENNO ARAÚJO PIO, e também por JÚLIO CÉSAR PREZA DE ARRUDA, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no 1002438-67.2021.8.11.0000, interposto pelos primeiros embargantes Izonildes e Brenno, mantendo intocada, assim, decisão monocrática que, à manifesta inadmissibilidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração, interposto por Izonildes e Brenno contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Produção Antecipada de Prova
” (Proc. no 1058675-32.2020.8.11.0041 – Código 12051894), formulado contra Izonildes e Brenno pelo segundo embargante Júlio César, por admitir preenchidos os requisitos dos arts. 381 do CPC, deferiu a pretensão antecipatória, ordenando produção de “
prova pericial mecânica automobilística
” no veículo Jeep/Cherokee, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placas NUB4H11, com a qual Júlio César pretende demonstrar, de um lado, que, após a venda, mas antes da tradição do bem, Izonildes e Brenno fizeram “
uma maquiagem
” para ocultar a existência de diversos vícios e defeitos, especialmente em seu motor, que “
já havia sido mexido, bem como estava fundido
”, e, lado outro, que a detecção, pelo comprador, de “
todos os problemas evidenciados pelo
(seu)
mecânico
” só foi possível após a tradição (cf. Ids. no 76192972, 76748468 e 85121952).

O agravado/embargante Júlio César afirma que, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”, e sustenta que, sendo esse o caso, o v. acórdão embargado padece de omissão por não ter fixado a multa processual correspondente.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que, sanada a omissão, sejam os réus/agravantes condenados à multa do art. 1.021, §4o, do CPC (cf. Id. no 86489968).

Contrarrazões com réplica pontual e pedido de rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 87382461).

Os réus/agravantes Izonildes e Brenno opuseram “
Embargos de Declaração com Efeitos de Prequestionamento
” em relação aos arts. 381, incisos I a III, §2o; 382, §4o, e 485, incisos I e VI, todos do CPC.

Pedem, ao final, “seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas” (sic – cf. Id. no 86525478 – pág. 1/12).

Intimado, o agravado/embargado Júlio César não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 86557951).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a 2a Seção do eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
”, pois “
a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
” (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS).

No mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1792666/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso” (STJ – 1a Turma – AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1877865/SC – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 10/05/2021, DJe 12/05/2021).

No caso, conquanto desprovido porque insubsistentes seus argumentos, não se pode dizer ser manifestamente inadmissível ou evidentemente improcedente o Agravo Interno desprovido pelo acórdão embargado, que, aliás, apenas referendou os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Assim, não se verifica omissão quanto à aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Quanto aos aclaratórios opostos pelos réus, relembro apenas que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021